Tribunal: TJPA
Processo: 0025516-94.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025516-94.2001.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: HERALDA MARIA ESTUMANO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº

0025516-94.2001.8.14.0301

1
ª
TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

AGRAVADO
:
HERALDA MARIA ESTUMANO PEREIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM FASE ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo IGEPREV contra decisão monocrática que neg
ou
provimento à apelação cível, mantendo sentença que, em cumprimento de sentença promovido por
Heralda
Maria
Estumano
Pereira, homolog
ou
os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial conforme parâmetros definidos no título executivo, rejeitando alegações de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, matérias relativas à base de cálculo da pensão, supostos equívocos em declaração da Polícia Militar e compensação de valores pagos administrativamente após o óbito do instituidor, diante da ocorrência de preclusão consumativa e da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rediscussão de critérios de cálculo fixados na fase de conhecimento, após o trânsito em julgado, viola o art. 505 do CPC e afronta a coisa julgada, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ.

Os cálculos homologados observam estritamente os critérios fixados na sentença exequenda, que determina a apuração das diferenças com base na remuneração do
ex-segurado
na graduação de 3º Sargento PM, acrescida de ATS de 10% até a data do óbito.

O pedido de retorno dos autos à Contadoria é indeferido porque inexistem erro material, inexatidão ou desconformidade, conforme exige o art. 509, § 2º, do CPC, havendo apenas tentativa de rediscutir matéria preclusa.

A repetição de argumentos já rejeitados revela mera tentativa de reabrir discussão sobre questões definitivamente decididas, o que reforça a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias rejeitadas por decisão interlocutória não recorrida.

É vedada a modificação, na execução, de critérios de cálculo definidos expressamente no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.

A elaboração de novos cálculos pela Contadoria somente é cabível quando evidenciado erro material, omissão ou desconformidade técnica, não se prestando à rediscussão de temas preclusos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 505, 509, § 2º, 523, § 1º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020; STJ, REsp 1232637/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.05.2012; TJPA, Ap.
Cív
. 0006865-19.1998.8.14.0301, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 07.04.2025; TJPA, Ap.
Cív
. 0010164-55.2010.8.14.0051, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.04.2024; TJPA, Ag. Inst. 0811889-82.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 16.10.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/11/2025 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra a decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença do juízo a quo que, em sede de cumprimento de sentença promovido por HERALDA MARIA ESTUMANO PEREIRA, homologou os cálculos da Contadoria Judicial.

Em suas razões recursais, o agravante reitera, em suma, os mesmos argumentos ventilados na apelação, defendendo a ocorrência de excesso de execução. Sustenta que os cálculos homologados estariam em desacordo com o título executivo, pois teriam se baseado em declaração da Polícia Militar que continha promoções post mortem e majoração indevida de adicional por tempo de serviço. Aduz, ainda, a ausência de compensação de valores pagos administrativamente após o óbito do instituidor da pensão.

Argumenta que a preclusão não poderia ser aplicada, uma vez que a referida declaração da Polícia Militar foi apresentada somente após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, não havendo oportunidade anterior para impugná-la. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja julgada procedente ou, subsidiariamente, que os autos retornem à contadoria para a elaboração de novos cálculos.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem a seguinte redação:

“Conforme ressaltado na sentença, as teses apresentadas pelo IGEPREV foram todas examinadas e rejeitadas por decisão interlocutória anterior (ID 69804218), que não foi objeto de recurso, operando-se a preclusão consumativa. O juízo, com acerto, reconheceu que tais matérias, por exigirem exame de fatos e provas, somente poderiam ter sido debatidas na fase de conhecimento ou por via recursal própria, o que não ocorreu.

Transcrevo a decisão:

(...) “Quanto à tese de que as contas foram elaboradas com base em“declaração de rendimentos emitida pelo Comando Geral da PMPA eivada de equívocos”, a pretensão manejada neste momento processual está eivada, nesse ponto, de preclusão consumativa, uma vez que os argumentos deveriam ter sido suscitados na fase de conhecimento, o que não ocorreu.

[...]

Por esse motivo, as contas devem realizadas sobre os valores devidos no interstício entre o óbito (20/01/1997) e a data da sentença (10/06/2015), como restou consignado na sentença.

Quanto aos valoresalegadamente já pagos ao ex-segurado após o óbito, a perquirição quanto à efetividade de tais pagamentos ématéria de conhecimento, passível de oposição antes da sentença ou em sede recursal e, portanto, inviável neste momento processual – razão pela qual não deve ser considerado, diante da configurada preclusão.” (...)

Além disso, a sentença exequenda determinou, de forma clara, que as diferenças de pensão fossem calculadas com base na remuneração de 3º Sargento da Polícia Militar, com ATS de 10%, vigentes até a data do óbito (20/01/1997). Os cálculos homologados observaram rigorosamente esses parâmetros.

A insurgência contra os valores já pagos ou contra a declaração emitida pela Polícia Militar não pode ser admitida na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505).

Transcrevo jurisprudência aplicada ao caso:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo INSS contra sentença que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, fixando o valor devido ao exequente em R$ 860.928,47 (oitocentos e sessenta mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos) e determinando a expedição de precatório, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo pode ser conhecida sob o argumento de tratar-se de matéria de ordem pública e se há excesso de execução nos cálculos homologados. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo de 15 dias, conforme o art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. 4 . A preclusão é instituto fundamental do processo, garantindo a estabilidade das relações jurídicas e impedindo a rediscussão de matérias já decididas. 5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores não admite o conhecimento de impugnação intempestiva sob o argumento de matéria de ordem pública, sendo inaplicável a exceção alegada pelo INSS. 6 . O Agravo de Instrumento nº 0800932-95.2017.8.14 .0000 já analisou parte das alegações do INSS, reforçando a ocorrência da preclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação Cível conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00068651919988140301 26229501, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISCUSSÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. RECUSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença, que extinguiu o processo; 2. As razões recursais voltadas a impugnar os cálculos judiciais não comportam neste momento processual, porquanto precluído o direito de discussão, sendo defesa a tentativa veiculada no apelo em momento posterior à homologação dos cálculos. Máxime diante de decisão não impugnada, que declarou tal preclusão; 4 . Restando caracterizada a preclusão consumativa da discussão proposta, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos; 5. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/04/2024 a 07/05/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00101645520108140051 19464803, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE, SEM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. PRETENSÃO DE NOVA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de precatório para o pagamento do valor executado. 2. Constata-se que já houve o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que foi expressamente rejeitada pelo Juízo de 1º grau. Contra a referida decisão, não houve a interposição de recursos, conforme certidão constante nos autos da ação originária. 3. O que pretende o Agravante é o processamento e julgamento de nova impugnação ao cumprimento de sentença, o que não se mostra cabível, ante a ocorrência da preclusão consumativa e coisa julgada, haja vista que já houve decisão a este respeito, sem a interposição de recurso. 4. Apenas a conversão da execução provisória em definitiva, não possui o condão de reabrir o prazo para nova impugnação. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08118898220228140000 16682370, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

No que se refere ao pedido subsidiário de retorno dos autos à contadoria judicial, também não prospera. Conforme dispõe o art. 509, §2º, do CPC, o juiz pode determinar nova apuração de cálculos quando constatada arbitrariedade, inexatidão ou desconformidade com os critérios definidos na sentença. No presente caso, não se vislumbra erro material, omissão ou vício técnico nos cálculos homologados, que foram elaborados pela contadoria judicial de forma detalhada, com base nos parâmetros estabelecidos no título executivo.

O apelante, ao insistir no reenvio dos autos à contadoria, não apresenta fato novo ou demonstra qualquer erro aritmético, mas apenas renova fundamentos já repelidos na decisão interlocutória, o que evidencia tentativa de rediscussão indevida de matéria preclusa. Ademais, o contraditório foi plenamente garantido, e a parte executada pôde impugnar os cálculos, os quais foram devidamente analisados e homologados por decisão fundamentada.

No que toca aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, foi acertada a conclusão de que pertencem ao advogado constituído durante a tramitação da fase cognitiva, não havendo qualquer prova de cessão ou substituição com transferência de titularidade dos honorários aos atuais patronos.

Por fim, a condenação do IGEPREV ao pagamento de honorários na fase de execução, no percentual de 10% sobre a diferença entre o valor pleiteado e o homologado, encontra respaldo no art. 523, §1º, do CPC.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XI, “d” do RITJPA, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.”

A controvérsia recursal reduz-se a saber se há excesso de execução no cumprimento de sentença, diante da alegação do IGEPREV de que os cálculos homologados desrespeitam o título judicial, que fixou a pensão com base no soldo de 3º Sargento e ATS de 10%, além de não compensarem valores pagos após o óbito e se basearem em declaração da Polícia Militar emitida após o trânsito em julgado e em desacordo com a decisão.

Da análise do agravo interno, denota-se que o agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática hostilizada, limitando-se a reproduzir as teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas.

Conforme detalhadamente exposto na decisão agravada, a controvérsia recursal foi decidida com base na ocorrência da preclusão consumativa. As questões levantadas pelo IGEPREV, relativas a supostos equívocos na declaração de rendimentos, promoções post mortem e ausência de compensação de valores, foram objeto de análise em decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau (ID nº 69804218), contra a qual a autarquia não interpôs o recurso cabível no momento oportuno.

A ausência de impugnação àquela decisão fez com que a matéria se tornasse preclusa, não sendo mais possível sua rediscussão em momento posterior, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. Como bem pontuou o juízo sentenciante, e foi reiterado na decisão monocrática, tais alegações constituem matéria de conhecimento, que deveriam ter sido suscitadas e provadas na fase cognitiva do processo, o que não ocorreu.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)”

“RECURSO ESPECIAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DO QUANTUMDEBEATUR - INCIDÊNCIA DE REDUTOR NÃO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVOJUDICIAL - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. Na fase de execução de sentença, é vedada a mudança do critérioexpressamente fixado na sentença exequenda transitada em julgado,devendo ser preservada a segurança jurídica e a imutabilidade dodecisum.2. Recurso provido.

(STJ - REsp: 1232637 SP 2011/0009902-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/05/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2012)”

No mesmo sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO REGULAR PELO DJEN. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, executa-se título judicial oriundo de condenação por danos materiais e morais. A impugnação versava sobre ausência de intimação válida e alegado excesso de execução, por aplicação de critérios de atualização supostamente superados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve nulidade da intimação do acórdão, por suposta ausência de publicação dirigida exclusivamente ao advogado da parte agravante; (II) saber se é possível a aplicação retroativa dos novos critérios de juros e correção monetária previstos na Lei nº 14.905/2024, mesmo diante de sentença transitada em julgado que fixou expressamente tais parâmetros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação foi realizada de forma válida, por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme prevê a Resolução nº 455/2022 do CNJ e o art. 272, § 2º do CPC. 4. A publicação identificou corretamente o patrono da parte agravante e continha os elementos exigidos pela legislação processual. Ausente demonstração de prejuízo ou impossibilidade de acesso ao conteúdo da decisão. 5. A sentença transitada em julgado fixou os critérios de correção monetária e juros moratórios, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. A tentativa de rediscussão viola o princípio da coisa julgada e a segurança jurídica. 6. Inviável a aplicação retroativa da Lei nº 14.905/2024 à sentença já acobertada pela coisa julgada, inexistindo previsão legal que excepcione a regra constitucional do art. 5º, XXXVI, da CF. 7. A conduta reiterada da agravante ao alegar nulidade da intimação já superada por diversas decisões caracteriza abuso do direito de recorrer. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A publicação de decisão judicial no DJEN, com a devida identificação do advogado da parte, atende aos requisitos legais de intimação. 2. É inadmissível a rediscussão de critérios de atualização monetária e juros fixados expressamente em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 272, § 2º, 502 e 80, II; CC, arts. 389 e 406 (na redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 09/03/2020; STJ, Súmulas nº 43 e 54.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08067940320248140000 27538632, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE, SEM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. PRETENSÃO DE NOVA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de precatório para o pagamento do valor executado. 2. Constata-se que já houve o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que foi expressamente rejeitada pelo Juízo de 1º grau. Contra a referida decisão, não houve a interposição de recursos, conforme certidão constante nos autos da ação originária. 3. O que pretende o Agravante é o processamento e julgamento de nova impugnação ao cumprimento de sentença, o que não se mostra cabível, ante a ocorrência da preclusão consumativa e coisa julgada, haja vista que já houve decisão a este respeito, sem a interposição de recurso. 4. Apenas a conversão da execução provisória em definitiva, não possui o condão de reabrir o prazo para nova impugnação. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08118898220228140000 16682370, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISCUSSÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. RECUSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença, que extinguiu o processo; 2. As razões recursais voltadas a impugnar os cálculos judiciais não comportam neste momento processual, porquanto precluído o direito de discussão, sendo defesa a tentativa veiculada no apelo em momento posterior à homologação dos cálculos. Máxime diante de decisão não impugnada, que declarou tal preclusão; 4 . Restando caracterizada a preclusão consumativa da discussão proposta, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos; 5. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/04/2024 a 07/05/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00101645520108140051 19464803, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA A CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0821474-90.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso originário da municipalidade e manteve a decisão do juízo de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução com a expedição de precatório em favor de Ozete Teixeira da Silva, no valor de R$ 207.106,11. O Município alegou nulidades nos cálculos apresentados, ausência de dados técnicos obrigatórios e risco de dano ao erário, pleiteando a extinção do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, matérias já decididas na fase de conhecimento e cobertas pela coisa julgada; (ii) verificar se alegações genéricas, desacompanhadas de elementos técnicos, são suficientes para desconstituir cálculos já homologados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rediscussão de matérias já apreciadas na fase de conhecimento encontra óbice na preclusão consumativa, que impede a reapreciação de questões acobertadas pela coisa julgada, ainda que se trate de alegações de ordem pública.

A ausência de contracálculo, laudo técnico ou qualquer outro elemento concreto torna a impugnação ao cumprimento de sentença inepta para desconstituir os valores já homologados por decisão transitada em julgado.

Alegações genéricas sobre vícios nos cálculos e possível dano ao erário não têm o condão de afastar a validade da execução quando desacompanhadas de elementos objetivos e provas idôneas.

A decisão monocrática recorrida está devidamente fundamentada e em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, não havendo nulidade ou teratologia a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É incabível a rediscussão, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de matérias já decididas na fase de conhecimento e cobertas pela preclusão.

Impugnação genérica, sem a apresentação de contracálculo, parecer técnico ou elementos concretos, não é apta a infirmar cálculos homologados por decisão transitada em julgado.

Alegações abstratas de risco ao erário, desacompanhadas de prova mínima, não invalidam o cumprimento de sentença com base em título executivo judicial válido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 534, 535, § 2º, e 932, VIII; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 799219/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024. TJPA, ApC nº 0817725-06.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.08.2025. TJPA, AgInt nº 0809936-54.2020.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.05.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821474-90.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025 )”

No presente caso, caberia ao executado, na fase de conhecimento, discutir e delimitar a correta base de cálculo para a apuração do benefício, não podendo, em sede de cumprimento de sentença, inovar e tentar reabrir a discussão sobre o mérito da causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico em respeito à coisa julgada, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil.

Ademais, a decisão monocrática destacou que os cálculos homologados pela sentença foram elaborados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo e de confiança deste, que observou rigorosamente os parâmetros definidos no título executivo: o pagamento da diferença de pensão correspondente a 100% da remuneração do ex-segurado na graduação de 3º Sargento PM, com adicional por tempo de serviço de 10%, conforme apurado até a data do óbito.

Nesse sentido, a decisão monocrática encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e de Cortes Superiores, que reconhecem a ocorrência da preclusão quando a parte, devidamente intimada, deixa de impugnar no momento adequado as questões relativas à fase de cumprimento de sentença, sendo indevido o reenvio dos autos à contadoria por mero inconformismo do recorrente.

Diante da ausência de argumentos novos e da manifesta tentativa de rediscussão de matéria preclusa, a manutenção da decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo IGEPREV.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/11/2025